Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709489-82.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIAN DE MELLO E COSTA IMPETRANTE: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA em favor de CHRISTIAN DE MELLO E COSTA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Criminal de Brasília que recebeu a denúncia na qual foi imputado ao paciente a prática dos crimes previstos no (1) art. 50, inc. I, e parágrafo único, inc. II, da Lei n.o 6.766/79; (2) art. 40 e 40-A, § 1o, e (3) art. 48, ambos combinados com o art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/98, e (4) art. 347, parágrafo único, do Código Penal (Ação Penal n. 0704457-43.2020.8.07.0008). Sustenta o impetrante que a defesa, por ocasião do oferecimento da resposta à acusação, argumentou acerca da ausência de justa causa da denúncia ante a falta de indícios mínimos de materialidade e sinalizou que haveria razão jurídica para a absolvição sumária do paciente, porém o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido sem motivar a decisão, violando o previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consubstanciado na manutenção da ação penal por decisão inteiramente desprovida da necessária motivação e sem apreciar as teses defensivas. Em liminar, requer o sobrestamento da Ação Penal n. 0704457-43.2020.8.07.0008 até o julgamento final do writ. No mérito, requer a concessão da ordem “para que seja anulada a decisão apontada, em razão da ausência de fundamentação, devendo outra ser proferida”. Decido. O impetrante aponta constrangimento ilegal na decisão que recebeu a denúncia, uma vez que não apreciou as teses defensivas. Ocorre que o recebimento da denúncia, tratando-se de decisão interlocutória simples, dispensa fundamentação exauriente. Basta que haja real indício de autoria e materialidade do delito para o recebimento da denúncia, não havendo que se falar em nulidade. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que os elementos de convicção que instruíram a denúncia decorreram, inicialmente, dos autos das colaborações premiadas, mas não se encontram isolados nos autos. A peça acusatória também têm sustentáculo em elementos de prova oriundos do Procedimento Investigativo Criminal MPMG n. 0702.17.004416-9, ficando, portanto, afastada a alegação de ofensa ao disposto no art. 4.o, § 16, inciso II, da Lei n. 12.850/2013. 2. Tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. 3. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 149.381/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador